Tribunal: TJSP
Processo: 1500172-03.2020.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
Furto qualificado tentado – art. 155, §4o, inciso I, c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal – Absolvição pela atipicidade da conduta – Impossibilidade – Autoria e materialidade comprovadas – Robusto conjunto probatório – O réu foi flagrado tentando arrombar a porta de acesso a um comércio, evadindo-se com a chegada de guardas municipais – A conduta do acusado ultrapassou os atos

Ementa:
Furto qualificado tentado – art. 155, §4o, inciso I, c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal – Absolvição pela atipicidade da conduta – Impossibilidade – Autoria e materialidade comprovadas – Robusto conjunto probatório – O réu foi flagrado tentando arrombar a porta de acesso a um comércio, evadindo-se com a chegada de guardas municipais – A conduta do acusado ultrapassou os atos preparatórios, uma vez que já tinha destruído uma porta ao lado que não permitia o acesso ao estabelecimento comercial, permanecendo no local até a chegado do agentes da lei – Condenação mantida – Pena-base mantida acima do mínimo pela péssima personalidade do apelante – Menoridade devidamente aplicada – Reincidência não foi reconhecida, restando prejudicado o pedido defensivo – Incogitável aumentar a fração pela tentativa, pois o acusado praticou parcialmente os atos do delito – Regime fechado inalterado - Recurso defensivo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547486
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500172-03.2020.8.26.0571, da Comarca de Tatuí, em que é apelante LUCAS
HENRIQUE PINTO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo-se a r. sentença por seus próprios
fundamentos.Arrematando-se, tendo em vista que os motivos que ensejaram o
decreto da prisão preventiva são idôneos e persistem até o presente momento, não há
qualquer motivo para determinar sua cassação. Assim, mantém-se a prisão
preventiva do acusado. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500172-03.2020.8.26.0571 -Voto no
2
APELAÇÃO CRIMINAL:
1500172-03.2020.8.26.0571
Comarca:
TATUÍ
Apelante:
LUCAS HENRIQUE PINTO DA
SILVA
Apelado:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto:
28742
Furto qualificado tentado art. 155, §4o, inciso I, c.c. art. 14, II,
ambos do Código Penal Absolvição pela atipicidade da conduta
Impossibilidade Autoria e materialidade comprovadas Robusto
conjunto probatório O réu foi flagrado tentando arrombar a porta
de acesso a um comércio, evadindo-se com a chegada de guardas
municipais
A conduta do acusado ultrapassou os atos
preparatórios, uma vez que já tinha destruído uma porta ao lado
que não permitia o acesso ao estabelecimento comercial,
permanecendo no local até a chegado do agentes da lei

Condenação mantida Pena-base mantida acima do mínimo pela
péssima personalidade do apelante Menoridade devidamente
aplicada Reincidência não foi reconhecida, restando prejudicado
o pedido defensivo Incogitável aumentar a fração pela tentativa,
pois o acusado praticou parcialmente os atos do delito Regime
fechado inalterado - Recurso defensivo improvido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença que adoto,
acrescento que LUCAS HENRIQUE PINTO DA SILVA foi condenado
pela prática da conduta descrita no artigo 155, §4o, inciso I, c.c. artigo 14,
inciso II, ambos do Código Penal, ao cumprimento de 01 ano e 03 meses de
reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 06 dias-multa, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500172-03.2020.8.26.0571 -Voto no
3
valor mínimo legal, restando absolvido da imputação de infração ao disposto
no artigo 329, §2o, do CP, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal.
Inconformado, apela o réu e, através de
sua defesa, pleiteia, em síntese, a absolvição pela atipicidade de sua conduta.
Subsidiariamente, reivindica a redução da pena, considerando a menoridade
relativa e o afastamento da reincidência, bem como postula a aplicação de
maior fração de diminuição pela tentativa e a alteração do regime prisional
inicial (fls. 139/143).
Contra-arrazoado
o
recurso
(fls.
147/150), sustentado a r. sentença, subiram os autos a este Tribunal.
A D. Procuradoria de Justiça ofereceu
parecer pelo improvimento do apelo defensivo (fls. 158/167).
É o relatório.
A absolvição do apelante é inatendível.
Narra a denúncia que, no dia 29 de
janeiro de 2020, por volta das 01:15 horas, na Travessa dos Pracinhas, no 19,
na cidade de Tatuí/SP, LUCAS HENRIQUE PINTO DA SILVA, mediante
rompimento de obstáculo, tentou subtrair, para si, bens que guarneciam o
estabelecimento comercial “Choperia Leão de Judá”, de propriedade de
Arnaldo de Oliveira Júnior, somente não consumando o delito por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500172-03.2020.8.26.0571 -Voto no
4
circunstâncias alheias às suas vontades.
Segundo o apurado, na data dos fatos,
durante a madrugada, LUCAS deliberou pela prática de um crime de furto
contra o comércio acima indicado. Assim é que, com evidente ânimo de
subtração, o réu forçava a porta para adentrar no imóvel.
Ocorre que, neste instante, o acusado
foi surpreendido por uma guarnição da Guarda Municipal, razão pela qual se
evadiu e logrou êxito em se desvencilhar da guarnição, que, então, foi
informada de seu paradeiro e partiu a seu encalço.
Durante a perseguição, o réu foi
localizado na Praça do Junqueira, momento em que a abordagem foi frustrada
porque LUCAS conseguiu se evadir, mais uma vez, pulando o muro de uma
chácara e escapando pelo telhado das residências.
Ao ser localizado, por fim, numa
funilaria estabelecida no Jardim Tókio, os guardas deliberaram a abordagem.
Contudo, LUCAS reagiu, tentando fugir novamente, mas restou, finalmente,
detido.
A
materialidade
do
crime
restou
comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 05, pelo boletim de
ocorrência de fls. 06/08, pelo laudo pericial de fls. 63/68, bem como pelas
demais provas produzidas durante a instrução criminal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500172-03.2020.8.26.0571 -Voto no
5
A
autoria
do
delito
também
é
inconteste.
O acusado, na fase administrativa,
permaneceu em silêncio, atitude que, embora escudada em garantia
constitucional, é estranha a pessoa acusada de grave crime (fls. 13). Pelo
contrário, aqueles que são injustamente incriminados procuram demonstrar à
exaustão sua inocência, o que, porém, não ocorreu no caso dos autos.
Tal entendimento encontra respaldo na
doutrina moderna:
“Releva notar que a prova do fato criminoso
não consistiu somente no testemunho dos
policiais; o primeiro indício que se elevou dos
autos, poderoso a abafar os protestos de
inocência do réu, foi o silêncio a que se
restituiu, na fase do inquérito (fl. 7). Como
nada respondesse à autoridade policial a
respeito da grave imputação de que era
arguido, nisso mesmo deu a conhecer sua
culpa. É que ninguém deixa de repelir com
todas as forças injusta acusação, notadamente
se da gravidade da que ao réu desfechou o
órgão do Ministério Público. Segundo aquilo
do jurisconsulto Paulo, no Digesto (50, 17,
142): Quem cala não confessa, mas também
não nega (“Qui tacet non utique fatetur, sed
tamen verum est non negare”). Ainda: “Muito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500172-03.2020.8.26.0571 -Voto no
6
embora o silêncio do interrogando seja uma
faculdade procedimental, é difícil acreditar
que alguém, preso e acusado de delito grave,
mantenha-se calado só para fazer uso de uma
prerrogativa constitucional” (RJTACrimSP,
vol. 36, p. 325: rel. José Habice). (TJSP,
Apelação Criminal no 993.05.001105-4, São
Paulo, 5a Câmara de Direito Criminal, rel.
CARLOS BIASOTTI, j. 25.6.2009).
Em solo judicial, o réu negou o delito,
dizendo, apenas, que havia brigado com sua esposa e que queria danificar as
portas (mídia digital).
A simples negativa do acusado restou
isolada no conjunto probatório.
O representante da empresa vítima,
Arnaldo, na polícia, narrou que, na ocasião do delito, foi avisado por seu
vizinho que um indivíduo estava arrombando a porta do comércio. Disse que,
então, foi até o imóvel e constatou que a porta da entrada de ferro estava
parcialmente arrombada, sendo que, no local, já estavam os guardas
municipais. Por fim, indicou que o réu não adentrou no estabelecimento e
que, posteriormente, foi informando que ele havia sido detido (fls. 12). Sob o
crivo do contraditório, repetiu sua narrativa e explicou que duas portas foram
danificadas pelo acusado (mídia digital).
Nos crimes patrimoniais, que são
marcados pela clandestinidade, os apontamentos efetuados pelo ofendido têm

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500172-03.2020.8.26.0571 -Voto no
7
extrema relevância, mormente quando não se tem nada contra o acusado.
Assim, não há nenhuma razão para
invalidar os depoimentos do representante da vítima, pois não se observa no
presente caso, qualquer intenção deliberada dele em prejudicar o apelante.
O
guarda
municipal
Maximiliano
Heitor Camerino, na Delegacia, afirmou que foi acionado para dar suporte a
um furto em andamento em um comércio, indicando que outros guardas
chegaram antes ao local e avistaram o acusado forçando a porta de entrada do
imóvel, fugindo em seguida. Explicou que foram passadas as características
do furtador pelo rádio e que ele é amplamente conhecido pela equipe pela
prática de crimes semelhantes. Contou que, em buscas, encontraram LUCAS
em uma praça, mas ele se evadiu novamente, adentrando em uma chácara e
fugindo pelo telhado. Detalhou que foi informado, pelo rádio, que o acusado
estava próximo um condomínio e, lá chegando, o porteiro avisou que o
acusado se dirigiu para outro local, onde, então, avistou o réu, momento em
que ele adentrou em uma escola e depois em uma funilaria, lugar em que
conseguiu abordá-lo (fls. 09). Sob o crivo do contraditório, repetiu
integralmente sua narrativa (mídia digital).
Seu colega de farda, Reginaldo de
Almeida Marques, nas duas oportunidades em que foi ouvido, corroborou o
depoimento de Maximiliano (fls. 11 e mídia digital).
Ao contrário do que alega a defesa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500172-03.2020.8.26.0571 -Voto no
8
acusado, as provas colhidas sob o crivo do contraditório corroboraram
integralmente os fatos narrados na denúncia, de modo que há que se falar na
atipicidade da conduta do réu.
Os policiais foram claros e uníssonos
em descrever que outra equipe flagrou o apelante tentando arrombar uma das
portas do estabelecimento comercial indicado na exordial, fugindo em
seguida, de modo que foi iniciada uma perseguição.
Tais depoimentos não devem ser
desqualificados, tão-só pela condição profissional das testemunhas, pois não
teriam qualquer motivo para imputar falsamente a conduta criminosa ao réu.
Além disso, nada há de concreto nos autos que pudesse desmerecer essa
prova.
Este é o entendimento adotado na
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
“O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais especialmente quando
prestado
em
juízo
sob
garantia
do
contraditório
reveste-se de inquestionável
eficácia
probatória,
não
se
podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não
terá valor, quando se evidenciar que esse
servidor do Estado, por revelar interesse
particular
na
investigação
penal,
age
facciosamente ou quando se demonstrar tal
como ocorre com as demais testemunhas que
as suas declarações não encontram suporte e
nem se harmonizam, com outros elementos
probatórios idôneos” (Habeas Corpus no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500172-03.2020.8.26.0571 -Voto no
9
74.608-0, rel. CELSO DE MELLO, j.
18.2.97).
No mesmo diapasão já se pronunciou o
Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS.
MEIO
DE
PROVA
IDÔNEO.
PRECEDENTES. (...) Não há falar em
ilicitude das provas produzidas, porquanto o
Superior Tribunal de Justiça sedimentou o
entendimento de que o depoimento de policiais
pode servir de referência ao juiz na
verificação
da
materialidade
e
autoria
delitivas, podendo funcionar como meio
probatório
válido
para
fundamentar
a
condenação, mormente quando colhido em
juízo, com a observância do contraditório”
(HC 136.220/MT
Rel. Min. ARNALDO
ESTEVES LIMA 5a Turma, j. 23.2.2010,
DJe 22.3.2010).
Outrossim, não há porque duvidar dos
depoimentos dos milicianos que estão em sintonia com as demais provas
colhidas durante instrução criminal, inexistindo qualquer indício de que eles
tenham sido mendazes ou tivessem qualquer interesse em prejudicar o
acusado.
Com efeito, não se pode presumir que a
ação do policial, investido pelo Estado em função de vigilância e repressão
tenha por destinação a incriminação de um cidadão inocente. Seria preciso,
para tanto, a existência de indícios mínimos a respeito. E a prova colhida não
revela qualquer traço de irregularidade na conduta dos policiais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500172-03.2020.8.26.0571 -Voto no
10
Portanto, não há nos autos qualquer
indício de falsa imputação de crime a inocente.
Mas não é só.
Os depoimentos dos milicianos foram
confirmados pelo laudo pericial, que periciou duas portas danificadas,
indicando que a primeira delas dava acesso a uma escada e a apartamentos
vazios, bem como que foi encontrada uma barra metálica nos degraus, e que a
segunda na porta “verificou-se também amolgamentos na porção inferior e
danos na fechadura do tipo tetra, presente na porção superior da porta, que
apresentava a lingueta torcida e atritamentos”.
E, ainda, o representante da vítima
assegurou que soube da tentativa de furto por um vizinho e que, quando
chegou, os policiais já estavam no local, bem como que duas portas haviam
sido danificadas, indicando que o réu não conseguiu adentrar o imóvel.
Ora, evidente que o acusado iniciou o
crime de furto, tentando arrombar a porta, durante o período noturno, para
subtrair bens do comércio, o que não se consumou por circunstâncias alheias
à vontade do agente.
Assim, seguro dizer que o acusado
ultrapassou as etapas de cogitação e de preparação, dando início à tentativa de
furto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500172-03.2020.8.26.0571 -Voto no
11
Neste sentido, bem fundamentou o
MM. Juízo a quo, “não há dúvidas de que Lucas iniciou a execução de um
crime de furto (e outra razão afora a intenção de assenhoreamento de bens
não se visualiza para tal proceder, seja pelo contexto, pela ausência de
qualquer indicação plausível ou pelo histórico criminal do acusado, de modo
que infantil a evasiva), e após arrombar uma porta que não levava a bem
algum, danificou uma outra porta, essa com efetivo acesso ao estabelecimento
comercial alvo, somente não se consumando o delito uma vez que
surpreendido por uma equipe da guarda em plena ação, iniciou fuga, frustrada
pela atuação de outros GCMs”.
Dessa maneira, não prospera a tese
defensiva de atipicidade, restando bem demonstrada a autoria e materialidade
do delito.
As penas do apelante não comportam
reparo, pois foram estabelecidas de forma fundamentada.
A pena-base, foi fixada acima do
mínimo legal, em 03 anos de reclusão e pagamento de 15 dias-multa, diante
da personalidade do apelante voltada ao cometimento de crimes, na maioria
deles patrimoniais, como consta nas Folhas de Antecedentes (fls. 58/61) e,
principalmente, na explicação do magistrado de primeiro grau, muito bem
detalhada na r. sentença.
“conforme se observa, em curto período, ou
seja, em dias seguidos no mês de maio do ano
passado, e depois nos meses de junho e julho,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500172-03.2020.8.26.0571 -Voto no
12
esse último fato um dia após receber a
confiança do Juízo da Primeira Vara Criminal
local em sede de liberdade provisória, o réu
praticou nada menos do que quatro crimes
patrimoniais, durante a madruga e mediante
rompimento de obstáculo. Depois, inserido no
regime aberto em 31 de outubro de 2019, em
23 de dezembro foi apanhado em flagrante de
furto duplamente qualificado uma vez mais e,
recebendo a liberdade em sede de Plantão de
recesso, em 26 de dezembro, cerca de um mês
após, foi que praticou essa tentativa de furto
de estabelecimento comercial, durante o
repouso noturno e mediante rompimento de
obstáculo,
duas
de suas
características
marcantes.”.
Assim, a basilar foi corretamente
estipulada e não se cogita alteração.
Na segunda fase, foi devidamente
aplicada a atenuante da menoridade relativa, reduzindo a sanção do acusado
em 1/6, que resultou em 02 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 12
dias-multa.
Não há que se falar no afastamento da
reincidência, uma vez que ela sequer foi reconhecida na decisão de primeiro
grau, restando prejudicado o pedido defensivo.
Na última fase da dosimetria, foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500172-03.2020.8.26.0571 -Voto no
13
reconhecida a modalidade tentada do furto, mas é incogitável aumentar a
fração desta redutora, conforme postula a defesa.
Ora, o iter criminis foi parcialmente
percorrido pelo apelante, sendo claro que ele arrombou uma porta que não
levava ao interior do comércio, restando flagrado enquanto destruía a segunda
porta.
Neste sentido:
“FURTO TENTADO - ROMPIMENTO DE
OBSTÁCULO - LONGO PERCURSO DO
ITER CRIMINIS - PRÁTICA DELITIVA
FARTAMENTE
PROVADA
-
CONDENAÇÃO DE RIGOR (...) O agente
que percorre quase todo o iter criminis não
pode ser beneficiado com a redução máxima
da pena, pois a diminuição deve ser feita na
proporção inversa do iter criminis percorrido,
ou seja, quanto mais o agente se aproxima da
consumação, mais alta deve ser a pena. (TJSP;
Apelação
Criminal
0003395-35.2009.8.26.0050;
Relator
(a):
Willian Campos; Órgão Julgador: 4a Câmara
de Direito Criminal; Foro Central Criminal
Barra Funda - 11a Vara Criminal; Data do
Julgamento: 23/08/2011; Data de Registro:
31/08/2011)”.
Assim, a fração de redução deve ser
mantida na metade, que totalizou a pena do réu em 01 ano e 03 meses de
reclusão e pagamento de 06 dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500172-03.2020.8.26.0571 -Voto no
14
O regime inicial de cumprimento da
pena não deve ser alterado, ao contrário do postula a defesa, sendo mantida a
modalidade inicial fechada.
A determinação do regime inicial como
diverso daquele previsto no artigo 33, § 2o, do Código Penal, é faculdade do
juiz, que pode dosar a qualidade da pena.
Nesse sentido:
“Para a fixação do regime inicial do
cumprimento da pena não se levam em
consideração apenas os critérios objetivos do
quantum dela, mas também a observância dos
critérios previstos no artigo 59 do Código
Penal, entre os quais se encontram as menções
à personalidade do agente e às circunstâncias
do crime.” (STF. Habeas Corpus indeferido.
Habeas Corpus no 76.191-1, 1a Turma,
10.3.98, DJU de 3.4.98).
"A fixação do regime prisional não está afeta
somente às regras do art. 33 e parágrafos do
CP,
mas
também
se
informa
pelas
circunstâncias judiciais previstas pelo art. 59
do mesmo Estatuto Repressivo, constituindo
uma faculdade a ser exercida pelo Juiz
mediante
o
exame
conjugado
desses
dispositivos penais''' (TACRIM - SP - Ap.
José Habice - j . 09.03.1998 - RJTACrim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500172-03.2020.8.26.0571 -Voto no
15
37/354).
Ademais, o próprio artigo 33, em seu
parágrafo terceiro, determina que na fixação do regime inicial o magistrado
deverá observar não só o quantum de pena, mas também o disposto no artigo
59, do Código Penal.
E, no caso dos autos, o acusado
apresenta circunstâncias judiciais extremamente negativas, conforme
amplamente explicado na primeira fase da dosimetria deste voto e na r.
sentença.
Fica patente, portanto, que o regime
fechado é o único que se mostra apto para atingir a função preventiva da
pena, de inibir a prática de novas ações delituosas, nos termos do artigo 33, §
3o, do Código Penal, devendo ser mantido.
Diante do exposto, pelo meu voto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo-se a r. sentença por
seus próprios fundamentos.
Arrematando-se, tendo em vista que os
motivos que ensejaram o decreto da prisão preventiva são idôneos e persistem
até o presente momento, não há qualquer motivo para determinar sua
cassação. Assim, mantém-se a prisão preventiva do acusado. Recomende-se o
réu na prisão em que se encontra.
Aguinaldo de FREITAS FILHO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500172-03.2020.8.26.0571 -Voto no
16
RELATOR